Tribunal: TJBA
Processo: 0501034-24.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501034-24.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAM BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RECORRIDO A NOVO JULGAMENTO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO
PARQUET
SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que absolveu
William Barros da Silva
da imputação de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar defensiva em sede de contrarrazões acerca da ilegitimidade do Ministério Público para recorrer das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri; e (ii) pleito de Ministério Público de anulação do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prerrogativa do art. 593, III, “b”, do mesmo diploma legal, não é exclusiva da Defesa, uma vez que o
Parquet
, na condição de titular da ação penal pública, exerce suas atribuições fundamentado nos princípios da legalidade e nas garantias constitucionais, dentre as quais se destaca o princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar – Rejeitada.

4. Conselho de Sentença que acolheu a tese defensiva de negativa de autoria, fundada na fragilidade probatória. A decisão absolutória se configura, em princípio, arbitrária e contrária às provas dos autos, merecendo ser anulada. Isso porque, evidente afronta à exigência de coerência lógica entre o conjunto probatório e o veredicto proferido, em descompasso com os elementos de convicção apurados no processo.

5. Apesar de as testemunhas, em juízo, terem negado o conteúdo dos seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, todas reconheceram suas assinaturas sem qualquer ressalva, razão pela qual não há justificativa para desconsiderar os elementos ali colhidos.

6. Ausente qualquer indício de coação, fraude ou má-fé por parte da autoridade policial, não há razão para desconsiderar os elementos colhidos naquela fase e posteriormente ratificados pelo Delegado de Polícia em audiência, os quais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário.

7. Submissão do Apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso do Ministério Público conhecido, preliminar suscitada pela Defesa rejeitada, e, no mérito, apelo provido.

Tese de Julgamento
:

A anulação da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, não implica afronta à soberania dos veredictos quando se evidenciar dissociação lógica entre os elementos probatórios e a decisão dos jurados.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 577 e 593, III, “d”, § 3ºdo CPP e art. 5º, LV, da CF/1988.

Jurisprudência citada: 1. “
TJ/BA – AP. 0002992- 93.2005.8.05.0146 – Rel. Juíza Nartir Dantas Weber – DJe 09/12/2020”; 2. “TJ/SP – Ap. Crim. 1501403-96.2023.8.26.0559 – Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda – j. 12/12/2024” e 3. “STJ – AgRg no HC 662191/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 22/06/2021 – DJe 25/06/2021”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501034-24.2019.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Apelante
Ministério Público do Estado da Bahia
e como Apelado,
William Barros da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, dar
-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,